Tribunal: TJES
Processo: 5019085-78.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019085-78.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO EST. ES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MOVIMENTO SINDICAL. ATOS RELACIONADOS A DIREITO DE GREVE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada contra o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo, reconhecendo a ilegalidade das manifestações sindicais e impondo obrigações de não fazer e fazer, relativas à realização de manifestações e piquetes. O ente público recorre, buscando a condenação do sindicato ao pagamento de danos morais coletivos de R$ 100.000,00 pela paralisação parcial dos serviços de transporte público e a ausência de prévia comunicação. O sindicato alega, em contrarrazões, a competência da Justiça do Trabalho e a inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda; (ii) determinar se a paralisação dos serviços e os atos sindicais configuram dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgar a demanda é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, II, da CF, que estabelece que compete à Justiça especializada julgar ações que envolvam o exercício do direito de greve.

4. O movimento sindical em questão está diretamente relacionado à reivindicação de direitos trabalhistas, em especial à perda de postos de trabalho decorrente da automação do sistema de bilhetagem eletrônica, o que caracteriza a natureza empregatícia da questão.

5. A jurisprudência é firme quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar ações possessórias e demandas decorrentes de greve, conforme a Súmula Vinculante nº 23 do STF e a tese firmada no Tema 74 de repercussão geral.

6. Embora o Estado possa, na Justiça Estadual, coibir manifestações abusivas que afetem o direito de ir e vir, a demanda analisada envolve diretamente a legalidade do movimento grevista, devendo ser processada na Justiça do Trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada. Competência declinada para a Justiça do Trabalho. Recurso Prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações que envolvam o exercício do direito de greve, ainda que os atos questionados interfiram no funcionamento de serviços essenciais.

2.

A Justiça Estadual pode ser acionada para tutelar o direito de ir e vir quando a pretensão encontrar-se desvinculada de necessária declaração de ilegalidade do exercício do direito de greve.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 114, II; Lei nº 7.783/1989; Lei nº 9.503/1997, art. 95.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 23; STF, Tema 74, Repercussão Geral; TRT 17ª Região, ROT 0000917-45.2022.5.17.0003; TJRJ, AI 0042066-63.2018.8.19.0000; TJRS, AI 0202289-87.2015.8.21.7000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, declinar a competência para a Justiça do Trabalho e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019085-78.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES

RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da r. sentença ID 4891089 que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente o pedido,
“reconhecendo a ilegalidade das manifestações realizadas pelo Sindicato requerido e determinando que: I) não promova qualquer movimento reivindicatório ou protesto que implique em fechamento de vias públicas, exceto se autorizado expressamente pelo Poder Público; II)

não realize ou incentive a organização ou a instalação de piquetes nas garagens das empresas concessionárias do serviço de transporte de passageiros; III) deixe de promover a interrupção, ainda que parcial, do serviço de transporte de passageiros e IV)

em caso de movimento e protesto que possa impactar, de qualquer forma, o serviço público estadual de transporte, publique comunicado por meio idôneo com 72 (setenta e duas) horas de antecedência à sociedade e às autoridades públicas, informando da manifestação”.

Em suas razões, ID 4891091, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam reconhecidos os danos morais coletivos, na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em decorrência da “
paralisação parcial dos serviços no dia 20/09/2021 e ausência de prévia comunicação à sociedade e/ou às autoridades públicas
”.

Contrarrazões, ID 4891096, sustentando a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda e a inexistência de dano moral coletivo uma vez que exerceram o seu direito de greve.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ID 8633725, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ingressou com a demanda visando:

a)

em sede liminar: a antecipação dos efeitos concretos da tutela final,
para fins de obrigar os rodoviários a manterem em circulação/funcionamento 100% (cem por cento) da frota de ônibus no dia 13/09/2021 e seguintes, fixando-se, ainda, as seguintes obrigações de não fazer e fazer: (a.1) não bloquear, impedir ou tumultuar o trânsito na Região Metropolitana da Grande Vitória; (a.2) não bloquear ou impedir a saída dos ônibus das garagens das empresas; (a.3) não paralisar a prestação de serviço público essencial sem a observância dos requisitos previstos na Lei de Greve (Lei n. 7.783/1989),
especialmente da regra que impõe a obrigação de comunicação prévia à sociedade usuário do serviço; (a.4) expedir comunicado prévio à sociedade e às autoridades sobre a realização de movimento e protesto que possa impactar, de qualquer forma, o serviço público estadual, publicação que deve ser veiculada em meio idôneo; sob pena de multa diária, em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

b)

em sede definitiva: seja julgado, ao final, procedente o pedido constante da presente ação, confirmando
in totum
a tutela antecipada concedida, para que seja declarada a ilegalidade da manifestação sindical anunciada para o dia 13/09/2021 por inobservância das exigências constantes da Lei n. 7.783/1989 e do art. 95 da Lei n. 9.503/1997, cominando ao Sindirodoviários/ES
, ainda, as seguintes obrigações de não fazer e fazer: (a.1) não bloquear, impedir ou tumultuar o trânsito na Região Metropolitana da Grande Vitória, exceto se autorizado por autoridade competente; (a.2) não bloquear ou impedir a saída dos ônibus das garagens das empresas; (a.3) não paralisar a prestação de serviço público essencial sem a observância dos requisitos previstos na Lei de Greve (Lei n. 7.783/1989), especialmente da regra que impõe a obrigação de comunicação prévia à sociedade usuário do serviço; (a.4) expedir comunicado prévio à sociedade e às autoridades sobre a realização de movimento e protesto que possa impactar, de qualquer forma, o serviço público estadual, publicação que deve ser veiculada em meio idôneo; sob pena de multa diária, em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

c)

Que a multa arbitrada recaia sobre os dirigentes sindicais abaixo relacionados, acaso estes ajam com deslealdade ou se valham de subterfúgios para descumprir a decisão judicial, consoante dispõe o artigo 77 do CPC.

d)

a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em virtude dos inúmeros transtornos causados aos cidadãos capixabas pela reiterada paralisação desavisada e ilegal dos serviços e pela interrupção do trânsito nas principias avenidas da capital.

Como fundamento para os citados pedidos, o ente público externou:

Receosos de que a volta ao trabalho não se concretize, gerando demissões – na verdade, parte dos cobradores já estavam afastados de suas funções desde 2019 (em função da instituição da bilhetagem eletrônica, que, em 2020, como visto acima, se tornou obrigatória em todo o sistema, por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus) –, os profissionais que integram a base de representação do Sindirodoviários/ES, motoristas e cobradores, vêm realizando, de forma sistemática, movimentos, protesto e manifestações que, invariavelmente, descambam para a paralisação (total ou parcial) das atividades de transporte público de passageiros, piquetes nas garagens das empresas concessionárias, além de causar o caos no trânsito, inviabilizando as atividades sociais e comerciais na Grande Vitória.

(...)

Sabe-se que o direito constitucional de greve (art. 9º) ou de livre manifestação e de reunião (art. 5º, incisos IV e XVI), assim como qualquer outro direito, não ostenta feição absoluta, razão pela qual o seu exercício deve ser compatibilizado com outros direitos e garantias constitucionais. Aliás, não é por outro motivo que, como visto acima, a Lei n. 7.783/1989, em seu art. 6º, § 1º, estipula que “em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem” (grifos acrescidos).

(...)

Neste caso, a pretexto de exercitarem seu direito constitucional de livre manifestação e de reunião ou até mesmo de greve, estão, na verdade, obstando não só o direito de ir e vir de um sem número de pessoas, mas criando óbice à livre circulação de bens e serviços essenciais à continuidade das atividades estatais e privadas, causando impacto direto na economia e funcionamento das cidades, colocando em risco a segurança, saúde e ordem públicas, bem como a integridade física das pessoas.

(...)

Nessa ordem de ideias, há de se reconhecer que o Sindirodoviários/ES, ao promover reiteradamente o bloqueio de vias públicas e a retenção de ônibus nas garagens das empresas, impedindo a livre circulação daqueles que queiram trabalhar, está fazendo uso deveras abusivo do seu direito de manifestação e greve, resultando em excessivos prejuízos à população capixaba, sobretudo em razão da criação de um ambiente que tem o condão de inviabilizar a prestação de serviços essenciais (como, por exemplo, assistência médica, transporte coletivo, distribuição de gás), sem mencionar a restrição à liberdade de locomoção, direito de envergadura também constitucional.

Citei trechos da inicial, para esclarecer aos Eminentes Pares, o contexto em que a pretensão foi deduzida, a indicar que o ente público, por via transversa, pretende que a Justiça Estadual impeça ou limite o exercício do direito de greve de trabalhadores da iniciativa privada.

Quando instado a se manifestar acerca da competência da Justiça do Trabalho, o Estado alegou:

Isso porque não há qualquer relação de emprego ou de trabalho subjacente à postulação estatal. Com efeito, o que o Poder Público persegue em juízo é a cominação de ordem que imponha ao sindicato réu a obrigação de não paralisar os serviços de transporte público por questões administrativas, como a bilhetagem eletrônica.

Deveras, conforme alertado na inicial, as
manifestações capitaneadas pelo sindicato dos rodoviários não têm por pano de fundo questões salariais, mas sim uma suposta perda de postos de trabalho em função da instituição do bilhete único e do afastamento dos profissionais que realizam a cobrança das tarifas
.

Nesse cenário, e
m que pese a alegação de que a demanda não possui relação de emprego, é certo que se o mote da manifestação é a substituição de postos de trabalho seu cunho é, certamente, empregatício.

Ainda que o apelante não seja o empregador dos profissionais rodoviários, a manifestação deles, em decorrência da decisão administrativa de imposição de bilhetagem eletrônica, possui cunho trabalhista, pois defendem a manutenção dos postos de trabalho.

Tanto que a Justiça do Trabalho da 17ª Região, com abrangência para o Espírito Santo, já se manifestou acerca do direito de cobradores de ônibus em decorrência da perda dos postos de trabalho pela instituição de bilhetagem eletrônica. Veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. GARANTIA DE EMPREGO PREVISTA NO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE N. 0000430-89.2019.5.17.0000. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O GOZO DA ESTABILIDADE. DEMISSÃO LEGAL. 1.
A garantia de emprego ao cobrador, estabelecida no bojo da Tutela de Urgência de Natureza Antecedente n. 0000430-89.2019.5.17.0000, ratificada no DCG 0000218-34.2020.5.17.0000, está vinculada à sua participação em processo de requalificação ofertado pela empresa, em razão da

extinção do seu posto de trabalho por conta da automação da cobrança das passagens nos coletivos
. 2. Não demonstrado nos autos que a autora foi dispensada por conta do início da operação de coletivo com bilhetagem eletrônica, não há falar em estabilidade no emprego de 20 meses, prevista no acordo celebrado nos autos de Tutela de Urgência de Natureza Antecedente e ratificada em Dissídio Coletivo de Greve. 2. Recurso a que se nega provimento. (
TRT 17ª R
.; ROT 0000917-45.2022.5.17.0003; Segunda Turma; Relª Desª Claudia Cardoso de Souza; DOES 14/11/2023)

O fato do sindicato convocar manifestações e não deflagrar greve não altera o cenário analisado de que o fundamento do movimento é de natureza trabalhista. Com efeito, haveria que se analisar – pela seara competente – se as manifestações veiculadas, que tiveram como consequência a paralisação dos serviços, seriam ilegais ou não sob a ótica do direito de greve.

Mutatis mutandis
, s
aliento que a jurisprudência pátria possui firme convicção no sentido de que é da Justiça do Trabalho a competência para julgar demandas de natureza possessória que tenham como causa o exercício do direito de greve.

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.(Súmula Vinculante 23)

QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA D JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR AÇÕES DE NATUREZA POSSESSÓRIA, QUE TENHAM COMO CAUSA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE.
A ação é baseada na manifestação dos trabalhadores ativos e recentemente demitidos que estão ameaçando turbar ou esbulhar a posse da empresa-empregadora. A lide envolve movimento grevista. Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que envolve exercício do direito de greve, nos termos do verbete da Súmula Vinculante 23 do E. STF. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA
. (TJRJ; AI 0042066-63.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Regina Lucia Passos; DORJ 11/10/2018; Pág. 488)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MOVIMENTO SINDICAL LIMITANDO O ACESSO A ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
É da justiça do trabalho a competência para julgar ações de natureza possessória, que tenham como causa o exercício do direito de greve. Na espécie, a ação é baseada na manifestação dos trabalhadores ativos e recentemente demitidos que estão ameaçando turbar ou esbulhar a posse da empresa-empregadora
. A lide envolve movimento grevista, que está dando causa à busca pela proteção da posse. Reconhecimento da competência da justiça do trabalho para processar e julgar ação que envolve exercício do direito de greve, nos termos do art. 114, II, da CF. Súmula vinculante 23 do STF reformada a decisão atacada, para reconhecer a competência da justiça do trabalho e declinar da competência. Dado provimento ao recurso em decisão monocrática. (TJRS; AI 0202289-87.2015.8.21.7000; Santa Rosa; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Nelson José Gonzaga; Julg. 10/06/2015; DJERS 12/06/2015)

Lado outro, não há dúvida de que o Estado pode buscar coibir qualquer espécie de manifestação – quando dissociada do direito de greve – que exceda critérios de razoabilidade como aquelas tendentes a impedir o livre trânsito da população nas vias públicas.

Sobre essa questão, o ente público poderia, claramente, buscar a Justiça Estadual a fim de impedir o exercício irregular e abusivo do direito de manifestação, assim como para obter ressarcimento por eventuais danos coletivos.

A questão, contudo, como já expressado, é que, na presente demanda, o principal pedido veiculado é a declaração de ilegalidade do movimento por violação da lei de greve.

Ao impedir a saída dos ônibus das garagens ou convocar manifestações para retirar os trabalhadores de seus postos de trabalho, o sindicato está promovendo atos que teriam como causa o direito de greve, uma vez que está, invariavelmente, suspendendo temporariamente a prestação de serviços junto ao empregador.

Volto-me, novamente, à exordial, para reforçar a tese de que a demanda está, fatalmente, relacionada com o direito de greve conforme o pedido deduzido:

em sede definitiva: seja julgado, ao final, procedente o pedido constante da presente ação, confirmando
in totum
a tutela antecipada concedida,
para que seja declarada a ilegalidade da manifestação sindical anunciada para o dia 13/09/2021 por inobservância das exigências constantes da Lei n. 7.783/1989 e do art. 95 da Lei n. 9.503/1997, cominando ao Sindirodoviários/ES.
(grifei)

Ora, a Lei nº 7.783/1989 dispõe exatamente sobre o direito de greve.

Mais uma vez, se a demanda veiculasse tutela obrigacional de fazer e não fazer, visando impedir o bloqueio de vias públicas, tão somente, não haveria dúvida acerca da competência da Justiça Estadual.

Eventual tutela exclusiva decorrente de atos ilícitos que impedissem o direito de ir e vir dos cidadãos, que implicassem em violação da política urbana ou colocasse em risco a segurança de toda a sociedade estaria no âmbito de competência da Justiça Estadual.

A ilegalidade, nesse tocante, não estaria relacionada com eventual violação do direito de greve, mas, efetivamente, com a afronta ao direito coletivo da população de ir e vir em uma cidade ordenada.

Com efeito, nos termos em que o pedido foi deduzido, dúvida não há de que se relaciona ao direito de greve, razão pela qual não vejo como afastar a incidência do art. 114, II, da CF:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

(...)

II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;

Por fim, para ratificar minha conclusão, cito a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (Tema 74) assim firmada :

Compete à Justiça do Trabalho o julgamento das ações de interdito proibitório em que se busca garantir o livre acesso de funcionários e de clientes às agências bancárias interditadas em decorrência de movimento grevista.

Ao julgar o RE 579648, no qual firmada a referida tese, a Corte Suprema esclareceu que a competência da Justiça do Trabalho independe de a solução da lide envolver questões afetas a outros ramos do direito, bastando que a controvérsia submetida à apreciação judicial decorra da relação de emprego.

Assim, ante a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e o julgamento desta demanda,
ANULO
a sentença e determino a remessa dos autos àquela.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para acolher a alegação do apelado de incompetência da Justiça Estadual e, de igual modo, anular a r. sentença e remeter os autos para a Justiça do Trabalho.